Tribunal: TJDFT
Processo: 0722604-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722604-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISLAINE PERES PACHECO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gislaine Peres Pacheco contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 158175676 do processo de referência), nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravante em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A., processo n. 0701659-33.2020.8.07.0001. Transcrevo o teor da decisão impugnada: Impugna o devedor a memória de cálculo de id. 146752658 sob a alegação de excesso de execução. Para tanto sobreleva, em síntese, que teria adimplido a obrigação de pagar a que estaria adstrito dentro do prazo legal, não lhe sendo oponível a multa e os honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença. É o que cumpre relatar. Decido. Depreende-se do dispositivo do voto condutor do acórdão de id. 140773818, ademais, integrado pelo acórdão de id. 140775446, cujo trânsito em julgado se operou em 24 de outubro de 2022 (id. 140775451), que a parte devedora foi condenada a restituir à credora os valores injuridicamente debitados em sua conta corrente, acrescidos de juros de mora e correção monetária a contar da data do fato gerador. O TJDFT também declarou inexistentes os débitos imputados à exequente pertinentes ao contrato de mútuo bancário fraudulento. A credora pediu a deflagração da fase de cumprimento de sentença na petição de id. 140847038, reputando como devida a quantia de R$ 86.815,66 pertinente à data de 25 de outubro de 2022. Deflagrado o cumprimento de sentença e intimado o executado para promover o pagamento espontâneo da dívida (id. 140805174), este realizou, em 20 de dezembro de 2022, o depósito objeto do comprovante de id. 146154491 no valor de R$ 89.306,21. Em consulta ao relatório de expedição do feito no PJe, verifica-se que o Sistema registrou a ciência do executado da aludida intimação em 1o de dezembro de 2022, data esta que prevalece sobre a data de publicação do decisório em questão no DJe, uma vez que o devedor é parceiro do TJDFT para expedição eletrônica. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT, "litteris": "(...) 3. Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015. (...)" (AgInt no AREsp 1399519/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). (...)" (Acórdão 1670707, 07071633120228070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, forçoso concluir que o pagamento realizado pelo devedor ocorreu antes de transcorrido o prazo de 15 dias que lhe foi concedido para a satisfação espontânea da dívida, não havendo que se falar, por conseguinte, em incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no § 1o do artigo 523 do CPC. Assim, considerando o excesso apurado, ACOLHO a impugnação de id. 147432199. Condeno a credora ao pagamento de honorários advocatícios relativos à impugnação ora dirimida, os quais fixo em R$ 1.350,00, valor este que corresponde, em números grandes, a 10% do excesso identificado. Lado outro, depreende-se da manifestação de id. 156965043 que, não obstante o trânsito em julgado do acórdão que, frise-se, reputou inexistentes, expressamente, os débitos imputados à exequente pertinentes ao contrato de mútuo bancário fraudulento, e a deflagração do cumprimento de sentença, ambos ocorridos ainda no ano de 2022, o executado promoveu o protesto da dívida em questão em 24 de janeiro de 2023. Diante do exposto, considerando a atitude processual esposada pelo devedor, condeno-o ao pagamento de multa em favor da credora, cujo valor fixo em R$ 3.800,00 que, também em números grandes, corresponde a 10% do protesto injuridicamente realizado (id. 157799283). Concedo ao devedor, por conseguinte, prazo de 15 dias para que promova o pagamento da multa ora fixada, sob pena de, não o fazendo, sobre ela incidirem a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC. Em razões recursais (Id 47621738), afirma ter contratado empréstimo bancário fraudulento, "cujas parcelas mensais foram descontadas diretamente do contracheque da Agravante, de modo sucessivo e continuado, sendo evidente a necessária correção monetária e juros aplicáveis aos contratos de empréstimo bancário. Esses, totalmente diversos da simples atualização monetária dada a sua natureza jurídica e o objeto fraudado (dinheiro)." Alega ter demonstrado tais valores por meio de perícia, sem objeção do agravado. Noticia que apesar de ter sido reconhecida a fraude bancária realizada por terceiros, em sentença reformada no 1o grau, e determinado o ressarcimento dos prejuízos que lhe foram causados, houve reiterado descumprimento da decisão, uma vez que seu nome permaneceu negativado e os descontos continuaram a ser efetuados, sem qualquer providência do referido juízo. Requer a reparação relacionada a todo o tempo de negativação indevida de seu nome. Destaca que "o Acórdão determinou a majoração dos honorários de sucumbência nos Embargos de Declaração (ID 38438786). Nesse norte, a majoração dos honorários advocatícios em favor da advogada que subscreve a corrente, correspondente ao percentual de 11% e não 10%"o, razão pela qual "a Perícia Contábil apresentou o acréscimo de 1% aos honorários de sucumbência sobre o valor total (v. Acórdão, ID 38438786) e, também, adicionou os honorários de cumprimento de sentença e multa previstos no Art. 523, §1o do Código de Processo Civil, após apuração dos valores, desde a data do fato gerador, nos termos da r. Decisão ID 140805174 ante a evidente intempestividade". Reivindica a complementação do valor a ser pago pelo executado e os dias em atraso, visto que o prazo para pagamento da condenação transcorreu in albis, dando ensejo a incidência de multa de 10% e honorários advocatícios em 10%, em conformidade com o regramento do artigo 523 do Código de Processo de Civil. Atesta haver erro material na fixação dos honorários de sucumbência, "restando pendente 1% do percentual da condenação dos honorários de sucumbência". Ressalta a divergência da atualização de cálculos apresentada pelo executado, "pois não foi atualizada até a data do efetivo pagamento, realizado somente no dia 20/12/2022, às 17h48 (ID 147432200) e juntada aos autos somente no dia 02//01/2023”. Sustenta ser "ilógico o apenamento da Agravante diante da aquiescência tácita dos valores, restando inequívoca a preclusão da oportunidade de rediscussão dos cálculos apresentados diante da inércia do Agravado". Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, posto que "a diferença almejada possui caráter alimentar, vez que descontada diretamente do seu contracheque da SES/DF, por meio de empréstimo fraudulento via BRB, daí a evidência de dano irreparável". Ante o exposto, requer: a) A anulação da multa imposta à Agravante, cuja apresentação dos cálculos foi ancorada em Perícia Contábil; b) Seja majorada a penalidade de multa imposta ao Agravado, o que enseja a reparação devida, desde a data do fato gerador, cuja negativação indevida ocorreu desde o dia 18/06/2021 até o dia 19/04/2023, de modo continuado, sem qualquer enfrentamento do MM. Juízo de Piso sobre o período extenso de negativação indevida; c) Determine-se que a ausência de impugnação dos cálculos apresentados pela Agravante importa na aquiescência tácita do Agravado, ora Executado quanto ao débito, operando-se a preclusão consumativa da matéria, a qual não pode ser objeto de discussão posteriormente, nos termos do art. 507 do CPC. d) Prosseguimento da Execução nos termos da Perícia Contábil apresentada diante da preclusão consumativa da matéria. O preparo foi devidamente recolhido (Id 47621745). Em decisão unipessoal, admiti parcialmente o recurso e, na extensão admitida, indeferi a concessão de efeito suspensivo (Id 47855676). Opostos embargos de declaração pela agravante (Id 48044668), que foram rejeitados também em decisão unipessoal desta relatoria, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC (Id 48094512). A agravante peticionou, em 3/10/2023, informando a desistência do recurso, porque a satisfação já teria sido integralmente satisfeita no juízo de origem (Id 52035453). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar as desistências apresentadas pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora